Tribunal: TJSP
Processo: 1013069-49.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Admissível e adequada a via recursal eleita (art. 1.022 do CPC) - Julgado embargado que não conheceu do recuso de apelação da demandante, cujo cerne diz respeito à almejada indenização por dano moral afastada pelo juízo a quo, custas e despesas processuais - Anotação restritiva que serviu de base ao juízo sentenciante para desacolher o dano de ordem moral é posterior a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Admissível e adequada a via recursal eleita (art. 1.022 do CPC) - Julgado embargado que não conheceu do recuso de apelação da demandante, cujo cerne diz respeito à almejada indenização por dano moral afastada pelo juízo a quo, custas e despesas processuais - Anotação restritiva que serviu de base ao juízo sentenciante para desacolher o dano de ordem moral é posterior a negativação lançada pelo demandado e, portanto, essa sim apta a causar o gravame à boa reputação da autora - Responsabilidade do banco é objetiva e responde pelo risco da atividade que explora lucrativamente - Ausente qualquer circunstância que pudesse afastar a responsabilidade civil do banco, devendo mesmo responder pelos constrangimentos e prejuízos sofridos pela demandante - Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido para dar provimento ao apelo da autora e condenar o banco a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título indenização por danos morais e, diante da sucumbência integral da instituição financeira, ela arcara com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.